Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA. PEDIDO DE REAJUSTE DOS VALORES FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A UNIDADES HOSPITALARES. DEFERIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
1. As contrarrazões servem para a contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo agravante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões sequer tratadas pela decisão hostilizada. Não conhecimento.
2. Apesar do término do prazo de validade dos contratos para fornecimento de refeições para parte da rede hospitalar do DISTRITO FEDERAL, considerando a essencialidade do serviço, é necessária a manutenção dos serviços prestados pela agravada de modo emergencial, até que se concluam as licitações em andamento. 2.1. Eventual falha da Administração Pública na conclusão de nova licitação deve ser analisada por procedimento próprio, não sendo o caso da presente demanda.
3. É consabido que a regra para contratação de fornecimento de insumos e serviços pela Administração Pública é a realização de procedimento licitatório que permita a ampla concorrência e a contratação mais vantajosa. 3.1. Todavia, em razão do princípio da continuidade na prestação dos serviços públicos, o caso em exame deve ser incluído, por sua excepcionalidade, nas situações de contratações emergenciais, levando-se em consideração a gravidade das consequências que poderão advir da resolução dos contratos, que atingirão uma coletividade extremamente vulnerável.
4. Fixação do prazo máximo de 120 dias, a contar de 31/03/2023, data do vencimento dos Contratos Administrativos no 023/2017 e no 024/2017 para a adoção pelo Distrito Federal das medidas legais que estão ao seu dispor para resolver a pendência contratual e assegurar a prestação alimentar àqueles que hoje são atendidos pela agravada
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.